Tribunal: TJMT
Processo: 0009633-62.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009633-62.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILVANIO MARTINS - CPF: 523.732.316-20 (EMBARGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), RAFFAEL MARCOS F. RAMOS (EMBARGANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RAMIRO MURAD SAAD NETO - CPF: 995.759.061-87 (EMBARGANTE), COP TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 14.149.193/0001-51 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), COP TANGARÁ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA (EMBARGANTE), RAMIRO MURAD SAAD NETO (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO - CPF: 062.280.188-09 (ADVOGADO), SILVERIO POLOTTO - CPF: 041.195.178-53 (ADVOGADO), CLEBER RANDAL BAPTISTA - CPF: 002.572.488-62 (ADVOGADO), RENATA BONADIO SCHORR SILVESTRE - CPF: 287.914.898-73 (ADVOGADO), JOSE MARCOS SQUILLACE - CPF: 702.740.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMIRO MURAD SAAD NETO - CPF: 995.759.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFFAEL MARCOS FELISBERTO RAMOS - CPF: 824.353.400-87 (EMBARGANTE), RAFFAEL MARCOS FELISBERTO RAMOS - CPF: 824.353.400-87 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), COP TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 14.149.193/0001-51 (EMBARGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0009633-62.2015.8.11.0055

EMBARGANTES:
COP TANGARÁ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, RAFFAEL MARCOS FELISBERTO RAMOS

EMBARGADO:

A. C. D. O.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por COP TANGARÁ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA e RAFFAEL MARCOS FELISBERTO RAMOS contra o acórdão de Id. 243444683 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação por eles interpostos contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Quantia Paga e de Reparação de Danos ajuizada pelo ora Embargado.

RAFFAEL MARCOS FELISBERTO RAMOS, em suas razões, aduz, em síntese, que “
o acórdão continua padecendo do mesmo vício constatado na r. sentença, ou seja, não promoveu a demonstração efetiva da culpa do Embargante, aliás, sequer analisou que a parte apelada, ora embargada, fez declaração acostada as fls. 26/27 (id. 65441783 – pág. 25-26), deixando claro que teve prévio conhecimento de que o Apelante Raffael não fazia mais parte do COP, mas que referida empresa continuaria o serviço iniciado
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões – Id. 248943697.

COP TANGARÁ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, em suas razões, aduz a ocorrência de omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa e da tese do princípio da boa-fé objetiva, bem como de contradição na indicação de comprovação do nexo causal e da relevância da inversão do ônus da prova para o julgamento da causa.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões – Id. 248943693.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por COP TANGARÁ CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA e RAFFAEL MARCOS FELISBERTO RAMOS contra o acórdão de Id. 243444683 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação por eles interpostos contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Quantia Paga e de Reparação de Danos ajuizada pelo ora Embargado.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no aresto que: (i) inexiste cerceamento de defesa no caso em tela diante da suficiência da prova constante nos autos para o julgamento da lide, sendo que a alegação formulada pela empresa Embargante atenta, aimda, contra o principio do
venire contra factum proprium
; (ii) escorreita a inversão do ônus probatório diante da existência de relação de consumo e hipossuficiência técnica do consumidor, sendo que o debate é inócuo, por não socorrer a Recorrente, uma vez que acolhimento do pleito autoral não decorreu em virtude de simples regra de julgamento decorrente da inversão do ônus, mas sim por ter restado comprovado nos autos o erro na execução dos implantes dentários; (iii) a prova pericial constatou perda/reabsorção de enxertos, implantes fraturados, com inclinação e perda óssea, além de próteses com encaixes inadequados, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços pelos Apelantes e (iv)

a alegação do Embargante Raffael, responsável pelos meses iniciais do tratamento, no sentido de que deixou de atender o paciente após deixar a clínica, não o exime da responsabilidade, visto que solidária.

Como se vê, as alegações dos Embargantes, são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024